Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 246405867, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0743069-95.2025.8.07.0001, proposta em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (agravado/réu), que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência, para que fosse determinado à CAESB a proceder com a imediata troca do hidrômetro da residência, abstendo-se de cobrar valores excessivos, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 76164404), a agravante/autora afirma, em síntese, que é consumidora regular dos serviços prestados pela CAESB, sendo titular da unidade consumidora localizada na SHIS QI 19 Conjunto 14 Lote 01, Lago Sul, em Brasília/DF, CEP no 71.655-140, onde reside com sua família desde setembro/2023, sendo que, durante o período, a Agravante foi surpreendida com expressivo e injustificado aumento nas faturas mensais de consumo de água em meses específicos, chegando a valores desproporcionais ao seu consumo histórico e às condições reais de utilização do imóvel, o que a leva crer que o hidrômetro de sua residência possui defeitos. Alega que contratou uma empresa especialista em vazamentos para averiguar se tais altos valores tinham origem de algum vazamento, mas que, contudo, conforme laudo técnico, não existe nenhum vazamento no local e que, bem como, já havia contratado outra empresa especialista em vazamentos em julho/2024, também para averiguar a existência de algum vazamento, mas que, no entanto, nada foi encontrado. Argumenta que, constatando a anormalidade nos valores cobrados, procurou a CAESB solicitando a verificação e substituição do hidrômetro, uma vez que se suspeita de vício no equipamento de medição, o que pode estar ocasionando a medição indevida do consumo de água, mas que, todavia, mesmo diante das solicitações formais (IDs 246262278 e 246262279), a CAESB se omitiu em providenciar a substituição do equipamento, mantendo as cobranças abusivas, sendo que, em atitude arbitrária, atribuiu à consumidora o ônus da prova quanto à suposta regularidade do hidrômetro, transferindo-lhe a responsabilidade de demonstrar falha técnica no equipamento de sua titularidade. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinado à CAESB a proceder com a imediata troca do hidrômetro da residência, abstendo-se de cobrar valores excessivos, sob pena de multa e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76165800). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinado à CAESB a proceder com a imediata troca do hidrômetro da residência, abstendo-se de cobrar valores excessivos, sob pena de multa. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não há comprovação, nos documentos acostados aos autos de origem (IDs 246262278 e 246262279), como alega em suas razões, de que a parte agravante tenha formalizado pedido para a troca do hidrômetro da residência junto à CAESB, o que de fato fragiliza a pretensão deduzida, conforme argumentado pelo Juízo a quo na decisão ora combatida. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator